Tribunal: TJSP
Processo: 2198739-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Serviços hospitalares. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação e manteve a penhora de ativos financeiros da empresa. Necessidade de cessação da penhora dependeria da demonstração de comprometimento das atividades empresariais da agravante, ônus do qual não se desincumbiu. O dinheiro em espécie ou em depósito

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Serviços hospitalares. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação e manteve a penhora de ativos financeiros da empresa. Necessidade de cessação da penhora dependeria da demonstração de comprometimento das atividades empresariais da agravante, ônus do qual não se desincumbiu. O dinheiro em espécie ou em depósito bancário ocupa a primeira posição na ordem legal de preferência de penhora (art. 835, I, do CPC), sendo plenamente legítima a constrição realizada por meio do sistema Sisbajud. Dicção do art. 797 do CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.